Tribunal: TJMT
Processo: 1007212-09.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007212-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (ADVOGADO), WEDISLAYNE MENEZES SILVA - CPF: 063.997.301-98 (PACIENTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA - CPF: 042.007.441-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO - CPF: 042.981.271-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI - CPF: 086.366.261-70 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FEITOSA DA ASSUNCAO - CPF: 072.151.041-84 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SOUZA DE JESUS - CPF: 038.165.921-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONISCLEY VIEIRA BRITO - CPF: 079.236.921-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 701.433.541-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER DUTRA BALBINO - CPF: 025.730.221-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL - CPF: 070.397.571-41 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 067.544.741-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO - CPF: 048.684.321-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY - CPF: 070.886.001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007212-09.2022.8.11.0000

PACIENTE: WEDISLAYNE MENEZES SILVA
IMPETRANTE: PAMELA GOMES DUARTE

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DA AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI EXECUTIVO DE PENA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E RESPONDE A OUTRAS TRÊS AÇÕES PENAIS TAMBÉM POR TRÁFICO E CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS – PERICULOSIDADE ACENTUADA – RISCO DE REITERAÇÃO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO [PLURALIDADE DE RÉUS (14), COM DEFENSORES DISTINTOS; APURAÇÃO DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; SUCESSIVOS PEDIDOS FORMULADOS POR DEFESAS DISTINTAS; FECHAMENTO TEMPORÁRIO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA; REGIME DE TELETRABALHO, ETC.] –

ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA – APLICAÇÃO DA SUMULA 52 DO STJ – PRISÃO DOMICILIAR FUNDADA NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA NÃO EVIDENCIADA – CRIANÇAS SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE DIFICULDADES/PROBLEMAS NO AMPARO MATERIAL E EMOCIONAL DOS MENORES – PACIENTE REITERADAMENTE ENVOLVIDA COM CRIMES E ACUSADA DE SER INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA –

DOMICILIAR QUE REPRESENTA RISCOS AOS FILHOS MENORES – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS – ALEGADA DEBILIDADE DE SAÚDE DA PACIENTE [“PROBLEMAS DE ORDEM RENAL”] E PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL NÃO SUBMETIDOS AO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas [...].”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)

A reiteração delitiva também reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Evidenciada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo”
(TJMT, HC 128077/2013)

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos moldes da Súmula 52 do próprio STJ.

Apresenta-se injustificável o pedido de prisão domiciliar quando não evidenciada a imprescindibilidade da presença da ré para o desenvolvimento adequado dos menores, sobretudo quando estão sob os cuidados da avó materna.

Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, riscos aos seus filhos menores, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo para resguardar a proteção integral das crianças.

Caracteriza supressão de instância a apreciação de teses não submetidas e apreciadas pelo juiz da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007212-09.2022.8.11.0000

PACIENTE: WEDISLAYNE MENEZES SILVA
IMPETRANTE: PAMELA GOMES DUARTE

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WEDISLAYNE MENEZES SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de organização criminosa, com participação de adolescentes – art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013.

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) há excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a paciente encontra-se segregada desde 11.12.2020, sem que a instrução criminal tenha iniciado; 4) a paciente faz jus à prisão domiciliar, tendo em vista que, além de ter problemas gravíssimos
“de ordem renal”
, possuí 3 (três) filhos com idades inferiores a 12 (doze) anos, sendo que um deles, inclusive,
“sofre reiteradamente com problemas de saúde relacionados a pneumonia e problemas respiratórios”
; 5)
“as 3 (três) crianças estão sob os cuidados da avó materna, que não mede esforço para cuidar dos netos, todavia, em razão de sua idade e condição financeira desfavorável, enfrenta obstáculos e necessita, urgentemente, de ter a filha próxima para ajudar nos cuidados para com os infantes”
; 6) a
“distância entre a cidade em que a paciente está detida e a que reside sua genitora e seus filhos é de aproximadamente 200 quilômetros”
, razão pela qual deve ser transferida para o presídio de Nova Xavantina/MT ou Água Boa/MT.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia por prisão domiciliar. Alternativamente, almeja
“a transferência da paciente para estabelecimento prisional mais próximo do local de residência de seus familiares”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007212-09.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prisão da paciente [em
11.12.2020
] decorreu de investigações prévias [operação “Disciplina”] sobre o seu suposto envolvimento com organização criminosa – “Comando Vermelho” –, instalada na região de Barra do Garças, o que ensejou o deferimento de mandado de busca/apreensão domiciliar e a decretação de custódia preventiva, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em
26.11.2020
.

Não obstante as irresignações contidas na inicial, não identifico manifesta ilegalidade da segregação cautelar, sopesando que a autoridade coatora fundamentou-a na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos do envolvimento da paciente em estruturada organização criminosa vinculada ao “Comando Vermelho”, destinada à prática, principalmente, do delito de tráfico de drogas, composta por 17 (dezessete) agentes [sendo 3 menores de idade], conforme se verifica da decisão constritiva abaixo transcrita,
in verbis
:

“(...)
Os Representantes [GAECO] afirmam que foram, em tese, identificados todos os elementos caracterizadores da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” atuando, de forma continuada
, na região de Barra do Garças, como a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas, composta supostamente por: (...) 11)
WEDISLAYNE MENEZES SILVA; (...), bem como contando com a suposta participação de 03 (três) menores de idade, que se encontraria m estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, pois, cada qual exerceria funções especializadas no grupo
, como o Conselho Final (órgão máximo dentro do Estado de Mato Grosso, que delibera sobre assuntos de maior importância), o Final de Linha (delibera sobre assuntos de menor importância, correspondente ao gerente regional do crime), os disciplinas (correspondente aos gerentes de bairros) e
os integrantes em geral (soldados do crime que, dentre outras atribuições, executam o ‘salve’, cobram valores ‘devidos’ ao Comando Vermelho, praticam, também, o tráfico ilícito de drogas etc.),
com o objetivo de obter vantagem indevida mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, pois, conforme esclarecido nos relatórios, praticariam, em tese, dentre outros delitos graves, crimes de tráfico ilícito de drogas e delitos afins, proporcionando grande aporte patrimonial ao referido grupo criminoso.

Os Relatórios de Análises das buscas exploratórias extraídos dos celulares apreendidos teriam indicado, segundo os Promotores de Justiça, a constituição da organização criminosa, sua estrutura, divisão de tarefas e regras comportamentais para seus integrantes demonstrando que essa organização criminosa, “ao menos em tese, é um corpo único, hierarquizado, com regras próprias e que não mede esforços para a constante evolução, seja ‘adquirindo territórios’ ou apadrinhando periodicamente novos membros, independentemente da idade
”. (...)

Os Relatórios de Análise PIC/001/01, 02, 03, 04 e 05 apontariam que pelo menos 17 (dezessete) pessoas poderiam, em tese, estar associadas na região de Barra do Garças, de forma estruturada, com estabilidade e permanência para a prática de crimes,
visando a obtenção de vantagens constatando-se que os investigados, supostamente, mantinham contatos telemáticos constantes, via WhatsApp, em grupos ou individualmente, para, em tese, praticarem crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos. (...).

Os Promotores de Justiça afirmam que a cúpula do Comando Vermelho em Barra do Garças seria, em tese, composta pela seguintes pessoas
: (...)

A investigada WEDISLAYNE MENEZES SILVA (vulgo Pérola) teria sido efetivada no sai 26.12.2019, sendo ‘Carrara’ um dos seus padrinhos e o falecido ‘Paulista’ uma de suas referências. Ela praticaria, desde os 16 anos de idade, o tráfico de drogas antes mesmo de ser batizada, dando continuidade a sua conduta delituosa, após o ingresso no Comando Vermelho.

O investigado VALTER DUTRA BALBINO, possível integrante da organização criminosa, em meados de fevereiro de 2020, quando WEDISLAYNE já era integrante do Comando Vermelho, teria lhe determinado eu transportasse drogas de Barra do Garças à cidade de Confresa/MT, recebendo, por essa conduta ilícita, a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) (...).

O Relatório de Análise PIC/OOI103, elaborado a partir da análise dos dados
e informações presentes no aparelho celular Samsung Galaxy J5 Prime dourado apreendido sob posse de WEDISLAYNE MENEZES SILVA, revela que WEDISLAYNE havia sido "cadastrada" no Comando Vermelho e recebido as normas que vigiam a organização Criminosa
. (...).”
[ação penal de origem]

Como se vê, a decisão constritiva faz referência ao fato de a paciente ser supostamente integrante de facção criminosa, bem como aponta o
periculum libertatis
decorrente dos indícios de reiteração delitiva da organização criminosa.

Sabe-se que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Minª. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Não bastasse, a juíza da causa, ao indeferir o pedido de revogação da custódia, também apontou que a paciente,
“além de possuir executivo de pena pela prática de tráfico de drogas (autos nº 260-58.2017.811.0080), responde a outras três ações penais também por Tráfico de Drogas e referente a crime do Sistema Nacional de Armas”
[ação penal de origem].

Assim sendo, não identifico motivos que autorizam a revogação da custódia preventiva da paciente.

Colaciono os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“(...) a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois o agravante é apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, (...). Além disso, segundo afirmado pelo Juízo de origem, o ora agravante responde a ações penais pela prática de outros crimes (...), o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva”

(STJ, AgRg nos EDcl no HC 656.011/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 04/10/2021)

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas [...].”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020)

Noutra quadra, as medidas cautelares alternativas apresentam-se insuficientes/inadequadas para garantir a ordem pública, tendo em vista que a paciente, além de suspostamente integrar organização criminosa, possui inúmeros registros criminais.

Noutro giro, em que pese o tempo de segregação cautelar da paciente [desde
11.12.2020
], tem-se que o excesso de prazo alegado está justificado nas peculiaridades do caso concreto, que retrata certa complexidade [pluralidade de denunciados [14], com defensores distintos; apuração de crime de organização criminosa; sucessivos pedidos formulados por defesas distintas; fechamento temporário das unidades judiciárias em decorrência da pandemia; regime de teletrabalho, etc.], o que implicou, por óbvio, na fragmentação de atos processuais e elastecimento do procedimento.

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso da juíza da causa, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, sobretudo porque o feito teve impulso regular.

Sabe-se que
“para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva
deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021),
o que não se verifica no caso em análise
.

Destaco o seguinte aresto deste Tribunal:

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo”
(TJMT, HC 128077/2013, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 11/12/2013)

Ademais, a instrução processual já foi encerrada em
12.5.2022
, incidindo, portanto, a Súmula 52 do SJT:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
.

No tocante à prisão domiciliar, pelos documentos juntados aos autos, não há dúvidas de que a paciente possui três filhos menores de 12 anos de idade [10, 9 e 2 anos].

Todavia, a orientação do STF, exposta no julgamento do
Habeas Corpus
n. 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.

No caso, não se verifica, ao menos nesse momento, a imprescindibilidade da presença da paciente para o desenvolvimento adequado dos menores, sobretudo porque estão sob os cuidados da avó materna,
“que não mede esforço para cuidar dos netos”
[conforme informado na própria petição inicial], além de não haver comprovação de dificuldades/problemas no amparo material/emocional deles.

Ademais, a juíza da causa, ao indeferir tal pedido, destacou que a paciente
“não atende aos requisitos legais para a substituição da preventiva pela prisão domiciliar”
, porquanto oferece risco aos seus filhos menores, na medida em que as investigações apontaram que
“ela seria integrante de Organização Criminosa e participava ativamente do Tráfico de Drogas comandado pela dita facção”
.

Nas informações prestadas, a juíza da causa reforçou que a paciente não faz jus à domiciliar, nos seguintes termos:

“(...) embora seja genitora de filhos menores de 12 anos, in casu, a Paciente teve a prisão preventiva decretada após investigação dando conta de que mesma seria integrante de Organização Criminosa e participaria ativamente do Tráfico de Drogas comandado pela facção criminosa Comando Vermelho, além de possuir executivo de pena pela prática de tráfico de drogas (autos nº 260- 58.2017.811.0080) e responder a outras três Ações Penais também por Tráfico de Drogas e referente a crime do Sistema Nacional de Armas, de forma que, aparentemente, o fato de possuir três filhos pequenos não a inibiu de se envolver em práticas delituosas, inclusive de mesma natureza, não atendendo dessa forma aos requisitos legais para a substituição da preventiva pela prisão domiciliar (...).”

Sabe-se que o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação
entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva
e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

Assim, não se mostra recomendável a concessão de prisão domiciliar à agente que, além de estar reiteradamente envolvida com crimes graves, seria integrante de facção criminosa, condutas estas que se apresentam incompatíveis com a prisão domiciliar pleiteada, porquanto não assegura a proteção integral das crianças.

Trago os seguintes arestos do STJ:

“É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP
não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença (...) aos cuidados do menor
, o que não foi comprovado pela defesa nos autos. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 134.589/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 09/10/2020)

“[...] verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos,
entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença da paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor
. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 563.805/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 15/09/2020)

“O entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF que concedeu habeas corpus coletivo às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, comporta três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. Da situação evidenciada nos autos verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo em vista que, conforme fundamentado pelas instâncias ordinárias, a paciente é apontada como líder do tráfico de entorpecentes na região, exercia suas atividades mediante utilização de arma de fogo, e foi apreendida grande quantidade de drogas sob sua responsabilidade (470g de maconha e 857g de cocaína).
Saliente-se que a agravante mantinha o funcionamento de "boca de fumo" ligada ao Comando Vermelho. Tais fatos justificam o afastamento da incidência da benesse
. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 426.526/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019)

Quanto ao estado de saúde de um dos filhos da paciente – “
pneumonia e problemas respiratórios”
–, a impetrante limitou-se a juntar dois receituários prescrevendo o uso oral de algumas medicações, sem qualquer comprovação das doenças alegadas e de debilidade extrema.

Outrossim, o fato de ter sido concedido prisão domiciliar à corré Laís em primeiro grau, por si só, não autoriza a extensão do benefício à paciente [em segundo grau], porquanto a juíza da causa levou em consideração as peculiaridades individuais e a necessidade da presença materna de cada uma.

No que concerne ao estado de saúde da paciente –
“problemas de ordem renal”
– e à transferência dela para outro estabelecimento prisional próximo à família, tais matérias não foram submetidas ao primeiro grau e apreciadas pela juíza da causa [tampouco houve pronunciamento nas informações prestadas], de modo que suas análises pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022